Tribunal: TJDFT
Processo: 0705154-35.2018.8.07.0008
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 497 DO CPC. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado no qual a parte ré/recorrente pretende a reforma da sentença, sob o argumento de que a obrigação de fazer que lhe foi imposta não é possível de ser cumprida, uma vez que não detém mais a posse do veículo, não sendo possível realizar a transferência do bem para o seu nome por não poder apresentar o veículo para vistoria. Nesse contexto, pugna para que seja determinada a expedição de ofício ao Detran/DF e à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para que procedam à transferência da titularidade do veículo fiat/pálio, bem como das dívidas que recaem sobre o bem.
2. Nos termos do art. 497 do CPC/2015, na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Logo, é possível, desde que provada a impossibilidade de cumprimento da tutela específica, que seja determinada, desde logo na sentença, a providência que assegure o resultado prático equivalente.
3. No caso, apesar de o recorrente alegar não possuir mais a posse do veículo, em virtude de tê-lo alienado para terceiro, não juntou aos autos nenhum documento apto a comprovar tal situação. Destaque-se que um acordo anterior, firmado entre as partes em que se transferia a responsabilidade pela transferência do veículo ao Detran supostamente em razão de o réu não mais deter a posse do bem, não foi homologado em juízo e, de toda forma, não tem o condão de suprir a comprovação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer pelo recorrente.
4. Dessa feita, caberá ao réu/recorrente, na fase de cumprimento de sentença, comprovar a impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer, ocasião em que o juiz poderá determinar o cumprimento por outrem, assim como pretende o recorrente, nos termos do art. 52, inciso VI, da Lei n.o 9.099/1995. Precedentes das Turmas Recursais: acórdãos n.o 1403931, 1267529 e 1425064.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente/vencido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3o do CPC/2015. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.